Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-45.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001269-45.2021.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), RIDERSON APARECIDO MANGERE SANTI - CPF: 062.796.631-40 (REQUERIDO), WERMESON RIBEIRO NUNES - CPF: 068.065.171-37 (REQUERIDO), EZEQUIEL PADILHA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 051.555.181-30 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNA ADRYELLEN PADILHA FERREIRA - CPF: 042.935.431-20 (ADVOGADO), BLENNDA TATYANE CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 044.217.491-84 (ADVOGADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PETIÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SEQUESTRO OU CÁRCERE PRIVADO E POSSE DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS – IRRESIGNAÇÃO DO
PARQUET
– CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS ATÉ O JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA ACUSAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – AGENTES IMPRONUNCIADOS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – POSSÍVEL DÚVIDA SOBRE A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – MATÉRIA A SER ANALISADA QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO – PRISÕES QUE SE MOSTRAM TEMERÁRIAS – PEDIDO INDEFERIDO.

Para a concessão da tutela de urgência em recurso de apelação criminal, com a consequente decretação das prisões preventivas dos agentes enquanto se aguarda o julgamento do referido recurso, faz-se necessária a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Considerando que o elemento de informação mais robusto que existia nos autos contra os agentes era a palavra da vítima em sede policial, e que houve retratação do ofendido em juízo, o conjunto probatório coligido ao feito certamente fica fragilizado, devendo ser avaliado com profundidade quando do julgamento da apelação criminal interposta pela acusação.

Diante da impronúncia dos acusados, torna-se temerária a manutenção das suas prisões preventivas até o julgamento do recurso interposto contra a referida decisão, que somente pode ocorrer em casos excepcionalíssimos, nos quais se antevê com absoluta clareza a existência de indícios suficientes para a reforma da sentença de impronúncia.

R E L A T Ó R I O

Conforme já consignado quando do exame da liminar, trata-se de petição, com pedido de concessão de tutela de urgência em apelação criminal, apresentada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 6556-34.2020.811.0002, código 615240, que impronunciou os requeridos
Ezequiel Padilha de Souza Ferreira, Wemerson Ribeiro Nunes
e
Riderson Aparecido Mongere Santi
e, consequentemente, revogou suas prisões preventivas.

Na inicial, o requerente relata que todos os requeridos foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada, constituição de organização criminosa, sequestro e cárcere privado qualificado, e
Riderson Aparecido Mongere Santi
também pela prática do delito de posse ilegal de munição, delitos estes que teriam ocorrido no dia 28.5.2020.

Aduz que, após o regular trâmite processual, os requeridos foram impronunciados por decisão que desconsiderou as provas produzidas na fase policial, algumas, inclusive, corroboradas em Juízo, contra a qual se insurgiu por meio de apelação – ainda pendente de envio para esta Corte.

Sustenta haver indícios suficientes de autoria para a pronúncia dos requeridos e, consequentemente, para o restabelecimento urgente de suas prisões preventivas, diante do evidente perigo de dano ao resultado útil do processo, caso não seja concedida a tutela de urgência.

Assevera que, além do delito de tentativa de homicídio, os fatos envolvem a prática do crime de organização criminosa armada, o que demonstraria o evidente risco à integridade física da vítima, se porventura os requeridos continuarem soltos, mais ainda se vierem a ser pronunciados, por serem capazes de comprometer a prova a ser produzida em Plenário do Júri, como já teriam demonstrado ao tentar matar a vítima, por ter supostamente desrespeitado ordens emanadas pela facção criminosa.

Com essas considerações, pede, em suma,
“em sede de
tutela provisória com feição acautelatória
, seja restabelecida a prisão cautelar de
RIDERSON APARECIDO MANGERE SANTI, WEMERSON RIBEIRO NUNES
e
EZEQUIEL PADILHA DE SOUZA FERREIRA
, haja vista se manterem presentes os seus requisitos e os seus fundamentos; e B) DEFINITIVAMENTE, em sede de juízo do mérito recursal, requer, nos termos dos artigos 311, 312, parágrafo único, e 316 do CPP, seja novamente decretada a prisão preventiva dos requeridos
RIDERSON APARECIDO MANGERE SANTI, WEMERSON RIBEIRO NUNES
e
EZEQUIEL PADILHA DE SOUZA FERREIRA
, por força de decisão de pronúncia em que se aguarda seja feito pela via de provimento do recurso de apelação”
(Id. 74184967).

A liminar foi indeferida (Id. 74811489).

Os requeridos, por meio da Defensoria Pública, apresentaram contestação, postulando o indeferimento do pedido do Ministério Público (Id. 130626656, pp. 26-36).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da tutela de urgência (Id. 82081472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Petição Criminal apresentada pelo Ministério Público.

Conforme narrado anteriormente, o requerente afirma que embora o magistrado de primeiro grau tenha impronunciado os acusados, na realidade existiriam indícios suficientes de autoria delitiva em relação a todos eles, que seriam suficientes para as pronúncias e, consequentemente, para o restabelecimento urgente de suas prisões preventivas.

Afirmou ter apresentado recurso de apelação criminal buscando a reforma da sentença, entretanto, diante do tempo necessário para o julgamento do referido recurso, a manutenção dos acusados em liberdade acarretaria sério risco à vítima e ao resultado útil do processo, motivo pelo qual deve ser concedida a tutela de urgência, determinando-se, desde logo, a prisão dos agentes, pleito este que deve ser confirmando quando do julgamento da apelação.

Inicialmente, saliento que para a pronúncia se exige que o juiz sumariante esteja convencido da materialidade do crime doloso contra a vida e de que haja indícios suficientes de autoria ou participação dos denunciados, caso em que deve o mérito da imputação ser apreciado pelo conselho de sentença.

Para o STJ, referida decisão, de natureza mista não terminativa, deve ter como alicerce provas e elementos produzidos judicialmente, não sendo possível pronunciar o acusado tendo como fundamento apenas os elementos do inquérito policial, pois, do contrário,
“seria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.740.921/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 6.11.18).

No caso em análise, a denúncia foi formulada principalmente com base na palavra da vítima, colhida na fase extrajudicial, a qual teria declarado aos policiais que atenderam a ocorrência que:

“...foi raptado por quatro indivíduos, quais sejam, os réus Riderson, Ezequiel, Allan e Wemerson, os quais o teriam levado para um matagal, situado próximo ao córrego do bairro Pirineu. Os mencionados policiais esclareceram que a vítima acrescentou ter sofrido torturas físicas e psicológicas, bem como que, por ter percebido que seria “executado”, empreendeu fuga, oportunidade em que o “suspeito Padilha”, que alegou ser conhecido como chefe de uma organização criminosa, efetuou vários disparos na sua direção, sendo atingido, de raspão, na cabeça, por um deles
...” (Id. 74184967, p. 2).

Não obstante a referida informação, de acordo com a decisão de impronúncia, nada disso teria sido confirmado em Juízo, na medida em que o ofendido, perante o crivo do contraditório e ampla defesa alegou:

“...que não sabe ler e que apenas assinou o termo de depoimento que lhe foi apresentado. (...) declarou que não reconheceu nenhum dos réus como autor dos crimes e que sequer teria condições de fazê-lo, porquanto teria sofrido ferimento na cabeça. Questionado várias vezes a respeito de quem seriam as pessoas que o agrediram, em todas, afirmou que não foram os réus desta ação, ratificando a impossibilidade de reconhecê-los...”
(Id. 74184975, p. 5, destaquei).

Diante dessa nova realidade, e ao menos em uma análise não exauriente do conjunto probatório, própria de uma ação em que se busca a concessão de tutela de urgência, entendo que, por ora, os indícios de autoria se apresentam enfraquecidos, não havendo como se afirmar que o direito pleiteado é provável, para conceder a tutela provisória vindicada, devendo a questão relativa à autoria delitiva ser dirimida por ocasião do julgamento da apelação criminal.

Assim, considerando o princípio da confiança no juiz do processo, parecem-me ser temerárias as prisões dos requeridos, pois segundo o prudente arbítrio do magistrado prolator da decisão, que tem contato mais próximo com os fatos e as provas, não existiriam indícios suficientes de autoria delitiva no caso em análise.

Demais disso, entendo que não foram trazidos pelo
parquet
elementos específicos que caracterizem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além daqueles próprios do fato em apuração, quais sejam, o suposto envolvimento dos requeridos em organização criminosa e a alegada realização do crime a mando da referida facção, o que, até o presente momento, não se apresentou fortalecido e depende de aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, o que desafia recurso próprio (apelação).

Ressalto que a presente decisão não tem qualquer influência e não impede a eventual decretação das prisões preventivas dos requeridos no bojo do recurso de apelação criminal já interposto, momento em que o conjunto probatório será apreciado com a profundidade necessária, permitindo-se a posterior verificação acerca da existência ou não dos requisitos das custódias cautelares em caso de pronúncia dos réus.

Pelo exposto, conheço da petição criminal e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
indefiro
o pedido de concessão de tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022